Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705917-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUSTAVO CARVALHO AMARAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- os advogados do apelado farão sustentação oral (ID 58712474). Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES